Tribunal: STF
Processo: ARE 1507515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA COBRADA EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE MATERIAIS NO TERMINAL ALFANDEGÁRIO, CONSTANTE EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PREÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE . APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.



    - Ação ordinária ajuizada pela Sociedade pela Família com o objetivo de afastar a exigibilidade dos impostos de importação e de produtos industrializados, à vista da inconstitucionalidade da Lei nº 4.917/65 e Resolução do CNAS nº 20/97, da uma vez que a apelante, na condição de sociedade sem fins lucrativos, faz jus à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, bem como o direito de não se sujeitar ao pagamento da taxa de armazenagem cobrada em virtude de permanência dos produtos importados no terminal alfandegário, objetos de Declarações de Importação de nºs 00/0705161-6, 00/0705145-4 e 00/1159767-9.



    - O Código de Processo Civil de 1973 será o diploma processual aplicável ao deslinde da controvérsia, pois a sentença foi publicada na vigência do diploma normativo revogado.



    - A taxa de armazenagem portuária (TAP), conforme disciplina a Lei nº 6.009/73, é devida pelos importadores em razão da efetiva utilização de áreas, instalações ou serviços do Aeroporto.



     - Não há que se falar em pagamento da referida taxa pela União. Verifica-se que a cobrança da referida exação visa o ressarcimento dos custos operacionais provenientes da utilização do armazém alfandegado, para guarda e controle das mercadorias importadas, até o efetivo desembaraço aduaneiro, de maneira que é legítima a sua exigência para o importador, ora apelante, uma vez que a mercadoria importada se deu no aeroporto de Guarulhos/SP e permaneceu na alfândega, momento em que se deu início ao registro de importação e o serviço foi efetivamente prestado e o período fruído pela recorrente.



    - A apelante deve submeter-se à taxa de armazenagem. A jurisprudência entende que a tarifa de armazenagem não é propriamente uma taxa mas, sim, um preço público, o qual visa o ressarcimento dos custos operacionais pela armazenagem das mercadorias, de modo que não está sujeita aos princípios constitucionais que regem o sistema de tributação. (Precedentes).



    - A tarifa de armazenagem não se sujeita ao regime tributário, de maneira tem natureza jurídica de preço público, na medida em que corresponde à contraprestação de serviços prestados pela companhia de armazenagem, à vista da obediência dos regramentos impostos pelo contrato de concessão firmado com o Poder Público, deve ser mantido decisum sob esse aspecto.



     - Não há que se falar que a sentença deixou de observar o pedido de aditamento, realizado na petição protocolada em 05/11/2002, ocasião em que requereu a inclusão da INFRAERO e a condenação da União ao pagamento da taxa de armazenagem, no caso desta exação ser consideração legítima e devida.



    - Nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença.



    - Apelação e reexame necessário desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, § 2º e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente